Tribunal: TJPA
Processo: 0001460-04.2004.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001460-02.2004.8.14.0006
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ALAN MODESTO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INÉRCIA DO AUTOR NA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. INOBSERVÂNCIA DA ORIENTAÇÃO CONTIDA NO JULGAMENTO DO IAC NO RESP Nº 1.604.412/SC
(TEMA/IAC 1)
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade.

1.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça para ser reconhecida a prescrição intercorrente, faz-se necessária demonstração da inércia do autor durante todo o curso no lapso prescricional, respeitadas as ocorrências da interrupção da prescrição.

2.

Considerando que no presente caso a suposta inobservância do prazo prescricional ocorreu na vigência do Código de Processo Civil de 1973, imperiosa a aplicação do entendimento firmado no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp n.º 1.604.412/SC (TEMA/IAC 1).

3.

No caso concreto, como o despacho citatório foi proferido em 19/08/2004, o recorrente teria até 19/08/2009 para realizar a triangularização processual. No entanto, embora o apelante tenha diligenciado no sentido de informar endereço atualizado do devedor, o mandado de busca e apreensão sem cumprimento somente foi juntado aos autos em 03/12/2009.

4.

Como o juízo singular não determinou a suspensão do processo, aplica-se, por analogia o prazo de um ano previsto no art. 40, §2º da LEF, conforme julgamento do IAC no REsp nº 1.604.412/SC. Assim, o recorrente teria até 03/12/2015 para efetivar a citação, no entanto, antes de expirado referido prazo, houve declaração da prescrição intercorrente em patente desconformidade com a orientação do STJ.

5.

Recurso conhecido e provido à unanimidade, para anular a sentença,
com retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. em face de sentença proferida na ação de busca e apreensão (proc. Nº 0001460-02.2004.8.14.0006), tramitada no juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, ajuizada pelo ora recorrente contra ALAN MODESTO NASCIMENTO.

A sentença combatida declarou a prescrição da pretensão deduzida na inicial, julgando improcedente a ação, conforme se verifica a seguir:

“DA PRESCRIÇÃO:

É a seguinte a dicção do artigo 617 do CPC, in verbis:

(...)

Já a do art. 202 do CPC em seu inciso I diz que somente haverá interrupção da prescrição, que ocorrerá apenas uma vez, em havendo despacho do juiz; no caso da citação ocorrer no prazo e na forma da lei processual. (Grifei)

Ora, diz o artigo 219 do CPC, in verbis:

(...)

Logo, analisando o que consta dos autos, verifico que a prescrição; que pode ser reconhecida de ofício pelo Juiz, segundo o § 5º do artigo 219 do CPC, de fato ocorreu, uma vez que não foi interrompida desde que determinada no ano de 2004, porquanto, a citação não ocorreu, sendo, que tal omissão, não poder ser atribuída ao Poder Judiciário.

Com efeito, a AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO não é propriamente uma ação executiva, mas, através dela, pretende o credor o adimplemento do seu crédito.

Assim, nos contratos como em tela, garantidos pelo bem dado em alienação fiduciária, o que visa exatamente o credor é garantir a satisfação do seu crédito, sendo então, a presente ação, nada mais que o instrumento para a obtenção da quantia correspondente, porquanto, ao credor sequer é dado o direito de permanecer com o bem, senão de aliená-lo para reaver o que lhe é devido.

Dessa forma, a presente ação deve ser equiparada à de cobrança e, desse modo, tem como prazo prescricional aquele previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil de 2002.

Por isso, considerando-se que a prescrição busca conferir segurança jurídica às relações e, levando-se em consideração que esta ação data do ano de 2004; que a citação foi determinada no mesmo ano e até a presente não ocorreu, a declaração a prescrição da pretensão buscada na inicial é medida que se impõe.

Ressalte-se que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê exclusiva da vontade do detentor do direito, no caso, do banco autor, que até o momento não adotou as providências necessárias, a fim de que se estabelecesse a relação processual em busca da satisfação do seu crédito.

A corroborar com a tese deste juízo, diz o art. 206, § 5º, inc. I, do Código Civil.

(...)

À vista disso, bem se vê que o direito perseguido nestes autos, há muito se encontra fulminado pela prescrição, porquanto, considerando-se o vencimento da última prestação resultante do contrato entabulado, ou seja, 20.12.2005 (fl. 08) e da constituição em mora em 12.12.2003 (fls. 21v), daí já decorreu mais de cinco anos, o que autoriza o conhecimento da prescrição.

Isso posto, DECLARO A PRESCRIÇÃO da pretensão deduzida na inicial, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil de 2002.

JULGO o processo nos termos do art. 269, IV do CPC.

Custas pelo banco requerente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se e, transitada em julgado esta decisão, arquivem-se.”

Inconformado com a sentença, o BANCO DO BRASIL S.A. interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que quando o juízo singular declarou a prescrição da pretensão autoral, o feito se encontrava suspenso por ausência de localização do devedor e de seus bens, não havendo que se falar em prescrição intercorrente, pois durante o período de suspensão do processo não flui o prazo prescricional.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Sem contrarrazões ante a não triangularização processual.

Recebi os autos por redistribuição, nos termos da Ordem de Serviço n.º 02/2019, firmada pela Presidência e Vice-Presidência do TJ/PA.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 26 de janeiro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Aplicação intertemporal do CPC/73.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o enunciado administrativo nº. 01 deste E. TJE/PA, publicado no Diário da Justiça em 28.03.2016, estabeleceu que
"nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará."
.

No caso em tela, observa-se que a sentença foi publicada em 10/10/2014 (ID 1374759 - Pág. 04), ou seja, antes do início da vigência do atual Código de Processo Civil.

Neste contexto, devem ser aplicadas aos presentes recursos as regras contidas no Código de Processo Civil de 1973, e não as regras do Código de Processo Civil de 2015.

Dito isto passo ao exame dos requisitos de admissibilidade do recurso interposto.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

3.

Mérito.

Conforme relatado, busca o recorrente a reforma da sentença que declarou a prescrição intercorrente da pretensão deduzida na inicial de busca e apreensão.

A irresignação recursal consiste basicamente na impossibilidade de reconhecer prescrição intercorrente durante o período de suspensão do processo por falta de localização do devedor ou de seus bens.

Adianto que assiste razão o apelante.

Compulsando os autos, verifica-se que ora apelado, em
02/12/2002
, firmou com o apelante contrato de financiamento com cláusula de garantia de alienação fiduciária no valor de R$2.929,00 (dois mil, novecentos e vinte e nove reais), que seria pago em trinta e seis parcelas de R$81,36 (oitenta e um reais e trinta e seis centavos). No entanto, como o requerido deixou de efetuar o pagamento a partir da segunda parcela, o recorrente aforou a presente ação de busca e apreensão do bem (computador Petium IV2 GHZ ECS, placa mãe, placa de fax modem, 56K, HD 20GB, memória de 128 MB, placa de vídeo, teclado, mouse, pad mouse, jogo de capas, kit multimídia, caixas de som, monitor 15’’ e impressora HP 656).

A ação de busca e apreensão foi distribuída em
27/02/2004
.

Em
19/08/2004
foi determinada a citação do requerido (ID 1374750 – pág. 01). Expedido o mandado de busca e apreensão, ele retornou sem cumprimento tendo sido juntado aos autos em
14/09/2004
(ID 1374750 – pág. 02).

Voluntariamente, a ora recorrente, em
28/10/2005
, apresentou novo endereço para renovação da diligência, o que levou o juízo singular, em
28/11/2005
, a determinar o desentranhamento do mandado confeccionado anteriormente para cumprir a diligência no endereço informado pelo credor. Contudo, apenas em
06/06/2008
, a secretaria do juízo certificou a impossibilidade de cumprimento da ordem de desentranhamento porque não poderia rasurar o mandado, devendo ser expedido um novo documento.

Conclusos os autos, foi determinada a intimação do Banco para que manifestasse interesse no prosseguimento do feito. Em seguida, consta juntada de petição da instituição financeira apresentando comprovante do recolhimento de custas da renovação do mandado de busca e apreensão (ID 1374753 – pág. 01)

No dia
05/11/2009
foi expedida a diligência no novo endereço do devedor (ID 1374754 – pág. 01), no entanto, retornou sem cumprimento (ID 1374754 – pág. 05) tendo o mandado sido juntado aos autos em
03/12/2009
e, apesar de o Banco ter sido intimado para se manifestar quanto a não localização do réu, não apresentou manifestação, conforme certidão ID 1374755 – pág. 4, datada de
31/11/2011
.

Em
18/04/2011
, o juízo
a quo
determinou a intimação pessoal do Banco para informar se ainda havia interesse no prosseguimento do feito, porém nada foi expedido pela secretaria judicial.

Em
03/05/2011
, o apelante apresenta substabelecimento de seus novos patronos.

Na sequência, em
22/09/2014
, o juiz de primeiro grau declara a prescrição intercorrente da pretensão autora.

Pois bem. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça para ser reconhecida a prescrição intercorrente, faz-se necessária demonstração da inércia do autor durante todo o curso no lapso prescricional, respeitadas as ocorrências da interrupção da prescrição.

Considerando que no presente caso a suposta inobservância do prazo prescricional ocorreu na vigência do Código de Processo Civil de 1973, imperiosa a aplicação do entendimento firmado no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp n.º 1.604.412/SC (TEMA/IAC 1), cuja ementa segue transcrita:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O
termo inicial
do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973,
conta-se
do fim do prazo judicial de suspensão do processo
ou
,
inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.

(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

No caso concreto, como se trata de ação de busca e apreensão, o prazo prescricional para sua propositura é de 05 (cinco) anos, conforme preconiza o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Como
o despacho citatório foi proferido em
19/08/2004
houve, nessa data, a interrupção da prescrição e iniciou a contagem do prazo quinquenal para que o recorrente efetivasse a citação do réu, o qual findaria em
19/08/2009
. E embora o Banco tenha, ainda no ano de 2008, diligenciado no sentido de informar endereço atualizado do devedor antes da expiração desse prazo, o novo mandado de busca e apreensão somente foi expedido em
05/11/2009
, tendo a certidão do oficial de justiça informando a não localização do devedor sido juntada aos autos em
03/12/2009
(ID 1374754 – pág. 03).

Como o juízo singular não determinou a suspensão do processo, de acordo com entendimento firmado no IAC no REsp 1604412/SC, aplica-se, por analogia o prazo de um ano previsto no art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980.

No caso dos autos, com a aplicação do prazo supracitado, o processo teria que ficar suspenso até
03/12/2010
, já que em 03/12/2009 restou demonstrada a não localização do devedor.

Ora, suspenso o processo até
03/12/2010
, a partir daí iniciaria a contagem do prazo da prescrição intercorrente, que, conforme visto, é o mesmo do direito material vindicado, ou seja, cinco anos. Dessa maneira, o apelante teria até
03/12/2015
para efetivar a citação. No entanto, a sentença declarando a prescrição intercorrente foi proferida em
22/09/2014
,
antes
do encerramento do prazo, sendo de rigor a sua anulação com retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

4.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
para anular a sentença guerreada, devendo os autos retornar ao juízo de origem para regular processamento.

É o voto.

Belém, 19 de fevereiro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/02/2021